Tribunal: TJDFT
Processo: 0708697-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE EMPREITADA. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. INDEFERIMENTO MANTIDO.

I. O deferimento da tutela de urgência antes da citação, por diferir o contraditório, tem caráter extraordinário e só deve ser admitido quando restar demonstrada a probabilidade do direito e, sobretudo, risco de dano de tal modo pronunciado que não possa aguardar o exercício do direito de defesa.

II. O arresto constitui medida cautelar que pressupõe a certeza do crédito reclamado, de maneira que, em princípio, não é cabível em ação de conhecimento.

III. À falta de elementos de convicção seguros quanto à responsabilidade civil que é atribuída aos réus, não se legitima medida de constrição patrimonial no limiar do processo de conhecimento.

IV. Recurso conhecido e desprovido.